Tribunal: TJES
Processo: 0004480-77.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004480-77.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEA PAUTILHO GARCIA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu o Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Interno contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo Interno não se mostra adequado para impugnar Decisão que inadmitiu Recurso Especial, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

4.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo Interno não conhecido.

6.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10936957), em face da
DECISÃO
(id. 10123013), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu o

RECURSO ESPECIAL
(id. 8189697), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que a Decisão recorrida merece reforma, porquanto o Recurso Especial preencheria os pressupostos legais, tendo sido adequadamente indicado dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Argumenta haver precedentes de outros Tribunais Estaduais que, em casos similares, afastaram a responsabilidade objetiva do Estado em hipóteses de afogamento decorrente de conduta exclusiva da vítima.

Pleiteia, ao final, a reconsideração da Decisão recorrida, ou que seja provido este Recurso de Agravo Interno para admissibilidade do Recurso Especial.

Contrarrazões
recursais manifestadas pela Recorrida, pela inadmissibilidade e desprovimento do recurso (id. 11969252).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10936957), em face da
DECISÃO
(id. 10123013), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu o

RECURSO ESPECIAL
(id. 8189697), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que a Decisão recorrida merece reforma, porquanto o Recurso Especial preencheria os pressupostos legais, tendo sido adequadamente indicado dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Argumenta haver precedentes de outros Tribunais Estaduais que, em casos similares, afastaram a responsabilidade objetiva do Estado em hipóteses de afogamento decorrente de conduta exclusiva da vítima.

Pleiteia, ao final, a reconsideração da Decisão recorrida, ou que seja provido este Recurso de Agravo Interno para admissibilidade do Recurso Especial.

Contrarrazões
recursais manifestadas pela Recorrida, pela inadmissibilidade e desprovimento do recurso (id. 11969252).

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 8189697), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7464879) lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDINEA PAUTILHO GARCIA
, reformando a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta em face do Recorrente e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, para "
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais (artigo 487, I do CPC) e (i) condenar os requeridos de forma subsidiária (primeiro o SAAE, depois o Município de Aracruz) ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor corrigido desde o arbitramento e incidindo juros a contar do evento danoso (falecimento); (ii) fixar pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzir para 1/3 do salário mínimo, sendo o valor devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima
".

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MORTE. FILHO MENOR. AFOGAMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. TUBULAÇÃO SUBMERSA NÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O caso dos autos deriva de afogamento de menor que foi, junto de outros dois amigos, banhar-se em represa localizada no interior de uma propriedade rural particular, anteriormente objeto de obra pública.

II – O Município de Aracruz (administração direta), como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, para o desempenho de função administrativa específica e descentralizada, criou por lei o SAAE, autarquia (administração indireta) que lhe é vinculada (e não subordinada), jungida a regime de direito público. Por isso, a análise requerida na hipótese deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva para ambos os apelados, sendo detentores de legitimidade para compor o polo passivo da demanda, pois quanto à autarquia, sua responsabilidade será exigida em trato principal, e quanto ao ente municipal, de forma subsidiária, já que teria se revelado omisso em seu dever de controle, conforme os limites aplicáveis ao seu exercício.

III – Ausência de avisos do perigo submerso presente na região, a qual estaria imprópria para banho. Revela-se presente também a culpa concorrente da vítima, já que ausente autorização para adentrar propriedade alheia.

IV – O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ. Com base na porcentagem de culpa do menor, quantum final a título de danos morais será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

V – Pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzido para 1/3 do salário mínimo, devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0004480-77.2018.8.08.0006, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Terceira Câmara Cível, julg. 28/02/2024).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que "
não se pode imputar a responsabilidade objetiva sem análise da observância dos requisitos: a) fato; b) nexo causal; c) resultado danoso; d) não ter o fato ocorrido por culpa exclusiva da vítima
".

Neste contexto, enfatiza que há "
interpretação divergente do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal
: o presente recurso visa sanar inobservância da aplicação da responsabilidade civil do Estado, nexo de causalidade entre a ação ou omissão da autarquia, excludente de responsabilidade, tendo em vista que há de se destacar divergência interpretada por tribunal distinto
".

Contrarrazões
(id. 9611281), pugnando pelo desprovimento recursal.

Com efeito, constata-se, de plano, que
o Apelo Nobre padece de manifesta deficiência de fundamentação, porquanto
não indica, de forma particularizada, clara e precisa, quais os dispositivos infraconstitucionais teriam são objeto de dissídio interpretativo
, circunstância que enseja a aplicação analógica da
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Neste particular, não se pode olvidar que “
a falta de particularização do dispositivo de lei federal
a que os acórdãos recorrido e paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui
óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c"
.
Inteligência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.480.987/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

A propósito, destaca-se a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao assentar a inviabilidade do exame de dissídio jurisprudencial acerca de dispositivo constitucional em sede de Recurso Especial,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1º, V E VI, do CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DISSÍDIO NOTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia.

3.
Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões recursais aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância obsta o conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
.

4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos EREsp 613.090/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 20/09/2011).

6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em vista a ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no AREsp 1.244.772/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/11/2018.)

7. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO . INTEGRALIDADE DE PENSÃO. MALFERIMENTO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

5.
Em recurso especial, não se analisa suposta afronta a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal
.

6.
Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial
.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.431/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Ademais,
a Parte Recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio jurisprudencial, pois não houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica, nem mesmo a juntada do inteiro teor do julgado indicado como paradigma ou do repositório oficial no qual publicado, requisito indispensável para a recepção do recurso com base na alínea “c” do permissivo constitucional.

Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1.
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. No presente caso, não houve a devida comprovação do dissídio jurisprudencial suscitado pela parte que, ao interpor recurso especial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, deixou de apresentar certidão, cópia autenticada ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tenha sido publicado o acórdão divergente, ou ainda a reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte (art. 255, § 1º, do RISTJ).
Precedentes. Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.385.518/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ARTS. 39 DA LEI 4.320/1964 E 1º DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, O QUAL SE INICIA COM A EMISSÃO DA CDA.
NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. Alega a parte recorrente dissídio jurisprudencial relativo aos arts. 39 da Lei 4.320/1964 e 1º do Decreto 20.910/1932, no que concerne ao termo inicial da prescrição, o qual se inicia com a emissão da CDA.

3.
Na espécie, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.

4. Agravo Interno não provido.

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.013.364/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Para a caracterização da divergência jurisprudencial, a parte recorrente deve cumprir os requisitos de interposição, sendo indispensável a indicação do repositório oficial em que publicado o acórdão paradigma ou de juntar o seu inteiro teor;
devida a realização do cotejo analítico entre os julgados confrontados; e demonstração da similitude fático-jurídica, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.042.384/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[§2º do art. 1.030 do CPC/15],
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.